Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704075-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO JOSÉ VIEIRA contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0738651-56.2021.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO (ID 32586817). Nas razões (ID 32585008), narra que a demanda de origem se trata de liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento, a qual tem como objeto o acórdão proferido pelo STJ no julgamento do RE 1.319.223/DF, interposto na ACP no 94.008514-1. Destaca que no referido julgamento foi decretada a ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo banco agravado em março de 1990, enquanto o correto seria 41,28% (BTFN), tendo sido a instituição financeira condenada à devolução do indébito, com responsabilidade solidária da União e do Banco Central. Alega que, a despeito de o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor conferir ao agravante a faculdade de requerer a liquidação de sentença em seu domicílio, optou pela Capital Federal por ser a sede do banco agravado e o local de emissão do título judicial exequendo, além de ser onde seus patronos estão radicados. Afirma que o fato de o agravado não ter arguido incompetência relativa em sua contestação é suficiente para prorrogar a competência, conforme os termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Segundo o recorrente, diversos outros dispositivos tornam inequívoca a competência do Juízo a quo, como os artigos 46, 53, III, “a”, e 516, todos do CPC. Cita entendimento do TJDFT segundo o qual o credor pode buscar a efetivação de seu direito de crédito no foro do domicílio da sede do devedor, não estando adstrito ao foro do seu domicílio. Defende que, na condição de consumidor, é o único destinatário da prerrogativa do art. 101, I, do CDC, devendo ser respeitada sua escolha, como forma de se atribuir eficácia jurídica ao art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Aponta, ainda, precedente desta Corte segundo o qual o CDC permite aos produtores rurais pleitearem a efetivação do crédito no foro de Brasília, com base no art. 98, § 2o, I, do CDC. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada a fim de consolidar o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Preparo comprovado (ID 32586815). É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (competência) não seja contemplada pelo art. 1.015 do CPC, resta evidente a urgência do pleito, o que permite a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. 3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. 4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito, haja vista que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal. O Banco do Brasil tem sua sede nesta capital, evidenciando-se o enquadramento do caso ao disposto no art. 53, III, “a” do CPC. Ademais, trata-se de competência territorial, sendo inviável ao juízo decliná-la de ofício. Presente, outrossim, a urgência, porquanto iminente a remessa dos autos a Luziânia/GO. Assim, eventual provimento do presente agravo de instrumento ensejaria o retorno dos autos à origem, com a possibilidade da prática de atos inúteis pelo juízo da referida comarca, em evidente ofensa aos princípios que regem o processo. Portanto, uma vez presente a probabilidade do direito e a urgência, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator